Tribunal: STF
Processo: HC 211562
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Paolo da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do AREsp nº 1.960.225/SC.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP.



    Defende o impetrante, em suma, a nulidade da respectiva sessão do Tribunal do Júri, alegando deficiência da defesa técnica.



    Para tanto, sustenta que,



    “(...) logo após a prolação da sentença, a defesa do Paciente entendeu de que o mesmo não havia recebido defesa técnica suficiente em razão de o crime ter ocorrido entre os anos de 2003 e 2004, até aproximadamente 90 dias antes da 2ª sessão marcada para seu julgamento, consoante documentos em anexo, houve uma troca de advogado, o processo à época apresentava milhares de folhas, ainda era em formato físico.”



    Nesse sentido, aduz:



    “(...) Em outras palavras, não se pode economizar, minimizar a participação do litigante no processo, porque isso contraria o comando emergente da norma comentada. O órgão julgador deve dar a mais ampla possibilidade de o litigante manifestar-se no processo e, se tiver de decidir sob fundamento de fato ou de direito não alegado pelas partes, ainda que a matéria seja de ordem pública, deve ouvir previamente as partes, sob pena de nulidade da sentença (v.ZPO, §139, 2; CPC Ital. 183; CPC fr. 16; CPC port. 3.º,3). Significa, ainda, poder acompanhar e participar da colheita da prova, de modo a poder, in continenti, fazer a contraprova, por exemplo, reperguntando para a testemunhas. V. Nery. RP 124/179;” ao Paciente a garantia pétrea constitucional que arrima o presente.”



    Aponta a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, ainda não cumprido.



    Requer a concessão da ordem para que seja anulada a sessão do júri que condenou o paciente pelo crime de homicídio qualificado.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do AREsp nº 1.960.225/SC. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Além disso, a decisão proferida no âmbito do STJ não enfrentou a questão veiculada neste habeas corpus, limitando-se ao exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo formalizado pela defesa.



     Logo a apreciação a tese defensiva, de forma originária, neste ensejo, configuraria supressão de instância não admitida. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o MinistroMenezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro não haver nos autos indicativo de deficiência da defesa técnica, a qual foi regularmente exercida ao longo de toda persecução penal.



    À propósito, destaco a atuação da defesa do paciente: apresentação de resposta à acusação às fls. 443 e 444; alegações finais às fls. 684/687; contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público fls. 860/869, em que veiculadas diversas teses defensivas.



    A par desse aspecto, o Juízo processante acolheu pedido da defesa para que fosse redesignada a sessão do júri agendada para ocorrer no dia 28/5/2019, tendo ocorrido em 2/7/2019. (Doc. 20 fl. 1.108 a 1.125)



    Nesse sentido, atendeu-se a pretensão da defesa, que visava a concessão de prazo hábil para a análise detida dos autos pelo Defensor Público designado.



    Ademais, nos termos da ata da sessão do Júri, o Defensor do paciente, Dr. Anderson Euriques, utilizou-se de mais de 1 hora na realização da defesa, ocasião em que sustentou pela negativa de autoria e subsidiariamente pelo afastamento da qualificadora alusiva ao motivo fútil. (Doc. 20 fl. 1.146).



    Sob esse cenário, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Por fim, a jurisprudência da Corte segundo a qual, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).



    Perfilhando, destaco:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que negado seguimento ao recurso especial interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. 3. Participação ativa do advogado, conforme legalmente determinado, e ausência de prova de prejuízo concreto ao paciente, a afastar a tese de deficiência de defesa técnica ensejadora da pretendida nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Inviável a apreciação por este Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14 – grifei);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A tese de autodefesa apresentada pelo Recorrente, referente à origem dos valores que circularam pela sua conta corrente, foi expressamente veiculada pela defesa técnica quando da apresentação de alegações finais, tendo sido devidamente apreciada pelo órgão jurisdicional competente. 2. Ausência de demonstração de prejuízo concreto para o Recorrente pela ausência de apresentação de defesa prévia. 3. Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14 – grifei);



    “Habeas corpus. Processual penal. Improcedência da alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo defensor dativo. Prejuízo não demonstrado pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 523 do STF. Precedentes da Corte. 



    1. A alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo defensor dativo não encontra respaldo nos autos, uma vez que os impetrantes não lograram demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente de modo a justificar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 



    3. Habeas corpus denegado” (HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente